Tribunal: STF
Processo: RE 87064
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. REITERAÇÃO NA APELAÇÃO. DIZENDO O
APELANTE, NA APELAÇÃO, QUE SEU AGRAVO RETIDO DEVERIA SER
PRELIMINARMENTE CONHECIDO E JULGADO PELO TRIBUNAL, ATENDEU AO QUE
DISPÕE O ART.522, PAR-1, DO CPC, NÃO SENDO NECESSARIO REITERAR OS
MOTIVOS E FUNDAMENTOS DO REFERIDO RECURSO INCIDENTE.
CIVIL. PRESCRIÇÃO. A CITAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO E
AQUELA DECLARADA NULA, POR DEFEITOS A ELA INERENTES OU A ELA
ANTERIORES (COD. CIVIL, ART.175). A ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA POR NÃO
PROMOVER O AUTOR OS ATOS E DILIGENCIAS A SEU CARGO (COD. PROC. CIVIL
DE 1939, ART. 201, V) NÃO RETIRA A CITAÇÃO PRECEDENTE SEUS EFEITOS
INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO.